Tribunal: TJES
Processo: 5001628-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001628-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMAOS PIANNA LTDA

AGRAVADO: ANA DA SILVA BRANDAO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001628-03.2024.8.08.0000

AGVTE:
IRMÃOS PIANNA LTDA.

AGVDA:
ANA DA SILVA BRANDÃO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA SEM FIXAÇÃO DE PARÂMETROS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Irmãos Pianna Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de conteúdo decisório no ato impugnado, consistente em despacho que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial sem prévia definição de critérios de cálculo. Sustenta a agravante que houve omissão do juízo de origem ao deixar de fixar parâmetros, o que teria paralisado a fase de cumprimento de sentença, gerando prejuízo e violando o devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra despacho que determina a remessa dos autos à contadoria judicial sem prévia fixação de critérios para elaboração dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho que determina a remessa dos autos à contadoria judicial, sem fixar critérios de cálculo, configura ato de natureza meramente ordinatória, desprovido de conteúdo decisório, não sendo passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos dos arts. 203, § 3º, 1.001 e 1.015 do CPC.

O recurso interposto pela agravante objetiva, em verdade, antecipar a análise da impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto ao alegado excesso de execução, o que caracteriza nítida tentativa de supressão de instância.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais reconhece que atos judiciais destituídos de carga decisória — como a simples remessa à contadoria — não desafiam recurso, por ausência de interesse recursal e respeito ao princípio da taxatividade dos recursos.

A definição dos critérios de atualização monetária e juros poderá ser realizada pelo juízo de origem no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive de ofício, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Despacho que determina a remessa dos autos à contadoria judicial sem fixação de critérios não possui conteúdo decisório e, por isso, não admite interposição de agravo de instrumento.

A interposição de recurso contra despacho de mero expediente configura pretensão de supressão de instância e afronta ao princípio da taxatividade recursal.

Questões sobre índices de correção e juros podem ser apreciadas pelo juízo de origem no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 3º; 1.001; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 272.545/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 21/03/2013, DJe 03/04/2013.

STJ, AgInt no AREsp 2.186.330/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/03/2024, DJe 14/03/2024.

TJ-PR, AI 0033459-40.2021.8.16.0000, Rel. Des. Elizabeth Maria de Franca Rocha, 10ª Câmara Cível, j. 29/09/2021.

TJ-DF, AI 0703408-54.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 28/04/2021.

TJ-SP, AI 3001944-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli, 9ª Câmara de Direito Público, j. 21/03/2022.

TJ-MG, AGT 1000021-09.3026.9/002, Rel. Des. Wander Marotta, 5ª Câmara Cível, j. 04/08/2022.

TJ-RS, AI 5137465-87.2022.8.21.7000, Rel. Des. João Moreno Pomar, 18ª Câmara Cível, j. 26/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001628-03.2024.8.08.0000

AGVTE:
IRMÃOS PIANNA LTDA.

AGVDA:
ANA DA SILVA BRANDÃO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo Interno
interposto por
Irmãos Pianna Ltda.
, eis que irresignada com a decisão monocrática
de
Id 9173182, onde não conhecido o agravo de instrumento, por entender tratar-se de despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada equivocou-se ao considerar irrecorrível o despacho que remeteu os autos à contadoria sem definição prévia de critérios de cálculo;
(ii)
a omissão do juízo de origem em fixar parâmetros gerou prejuízo processual, pois paralisou a fase de cumprimento de sentença;
(iii)
não se trata de mera tentativa de antecipação do julgamento da impugnação, mas de viabilizar a atuação da contadoria;
(iv)
a decisão impugnada contém conteúdo decisório e gravame à parte, sendo, portanto, recorrível; e que
(v)
a indefinição dos “índices oficiais” a serem adotados compromete a elaboração do cálculo, ensejando erro de procedimento e violação ao devido processo legal.

Contudo, entendo que sem razão a agravante.

Isso porque, em verdade,
a
lmeja a
Agravante
a
ntecipar pronunciamento deste Tribunal quanto ao excesso de execução alegado na impugnação ao cumprimento de sentença, no objetivo que se defina os
consectários
aplicáveis à condenação que lhe foi imposta, manifestando-se, assim, em nítida supressão de instância.

Ora,
pendente de julgamento
a impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto ao excesso de execução
alegado
, é
inviável o conhecimento do presente agravo de instrumento
, cuja interposição afigura-se precoce,
porquanto, no seu eventual acolhimento
, permaneceria fechada
a análise da impugnação quanto a matéria em razão d
a formação de
um precoce efeito substitutivo
sem lastro em definitivo em decisão anterior proferida na origem
.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO FORMULADA COM BASE EM ARGUMENTO DIVERSO DO APRESENTADO EM SEDE IMPUGNATÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, PORÉM POR ELE AINDA NÃO DECIDIDA –
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DA CORREÇÃO DOS CÁLCULOS - VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E RESPEITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. Agravo de instrumento não conhecido. (TJ-PR - AI: 00334594020218160000 Curitiba 0033459-40.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 29/09/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021)

Ademais, em caso de eventual omissão,

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. (AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.)”

Não bastasse,
o
despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau para remeter os autos
à
contadoria

judicial
sem estabelecer os parâmetros orientadores do cálculo
é de natureza meramente ordinatória, sem cunho decisório, motivo pelo qual não há de admitir a interposição de agravo de instrumento, por força do quanto disposto no art.
1.001, do CPC.

Já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça que
“[...].A determinação de realização de cálculos com observância dos critérios fixados em decisão judicial anterior não tem conteúdo decisório, mas meramente ordinatório. Não constitui, por isso, decisão interlocutória, mas despacho de mero expediente. Não desafia, por conseguinte, agravo de instrumento. [..]. (AgRg no AREsp n. 272.545/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 3/4/2013.)”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ACOLHIDA. REMESSA CONTADORIA JUDICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRÍVEL. AGRAVO INADMISSÍVEL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ausência de majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte ré, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do crédito principal e dos honorários.
2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que apenas determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sem estabelecer os critérios orientadores dos cálculos, não tem carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, § 3º; 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso não conhecido
. (TJ-DF 07034085420218070000 DF 0703408-54.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO . AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos . 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 do CPC e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva .
3. O comando judicial que apenas determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial não tem carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, § 3º, 1.001 e 1.015, todos do CPC
. 4. Recurso não provido. (TJ-DF 07077129120248070000 1902361, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 01/08/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTOS. CONTRATOS AGRÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. - INÉPCIA RECURSAL. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. CÁLCULO. REMESSA A CONTADORIA. NÃO MERECE CONHECIMENTO O AGRAVO QUE ATACA ATO JUDICIAL QUE NÃO DECIDE QUESTÃO INCIDENTAL E, PORTANTO, NÃO PASSÍVEL DE RECURSO. EXEGESE DOS ARTIGOS 203, 1.001 E 1.015 DO CPC/15. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE O ATO ATACADO NÃO POSSUI CARGA DECISÓRIA; E SE IMPÕE NÃO CONHECER DO RECURSO.RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 51374658720228217000 ALEGRETE, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/10/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. -
É incabível o recurso de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, sem cunho decisório - O despacho que determinou a remessa dos autos à Contadoria não causa prejuízo e, via de consequência, não gera recurso, por falta de interesse (art. 1.001 do CPC)- Ressalte-se que o próprio Magistrado determinou que, após o cumprimento da ordem, seria aberta vista às partes para que se manifestassem acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria, oportunidade em que seria possível a sua impugnação
- Recurso não provido. (TJ-MG - AGT: 10000210930269002 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ATO JUDICIAL - DESPACHO – AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA - IRRECORRIBILIDADE.
1. Os pronunciamentos do juiz consistem em sentenças, decisões interlocutórias e despachos (art. 203 CPC). Dos despachos não cabe recurso (art. 1.001 CPC). 2. Ato judicial que fixa critérios de a serem observados pela Contadoria Judicial. Questões a serem decididas, de forma definitiva, no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Ato judicial desprovido de carga decisória. Mero despacho ordinatório de que não cabe recurso (art. 1.001 CPC).
Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 30019442020228260000 SP 3001944-20.2022.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 21/03/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/03/2022).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de
agravo interno
.